Tribunal: STF
Processo: RE 105084
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
Correção monetária. Tema sobre o qual silenciaram a inicial, a sentença, o acórdão e a petição de Recurso Extraordinário, provido pela Turma para restaurar a decisão de primeiro grau. Matéria a ser dirimida na liquidação em curso. Embargos declaratórios rejeitados por falta de omissão a suprir no acórdão embargado.